Tribunal: TJMT
Processo: 0003050-84.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003050-84.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), FELISBERTO FERREIRA DORNELLES - CPF: 162.662.500-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSLANE CLAUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI - CPF: 773.147.511-53 (APELADO), LUIZ HENRIQUE MAGNANI - CPF: 793.905.011-72 (ADVOGADO), SERGIO VERZUTTI CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 523.093.121-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO VERZUTTI CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 523.093.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (VÍTIMA), FELISBERTO FERREIRA DORNELLES - CPF: 162.662.500-04 (VÍTIMA), JOSLANE CLAUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI - CPF: 773.147.511-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003050-84.2015.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSLANE CLAUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI

APELADO: JOSLANE CLAUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, II, DO CP, POR 172 (CENTO E SETENTA E DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 71, DO CP] E ESTELIONATO [ART. 171,
CAPUT
, DO CP, POR 3 (TRÊS) VEZES, NA FORMA DO ART. 71, DO CP] – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

A subtração de vultosa quantia em dinheiro, ainda que durante elastecido lapso temporal, autoriza o recrudescimento das consequências do crime. Precedentes.

Se as vítimas não contribuíram para a prática criminosa, o comportamento delas deve ser considerado neutro.

É descabida a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime com base em elementares do tipo penal e da forma qualificada.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003050-84.2015.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSLANE CLAUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI

APELADO: JOSLANE CLAUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, que condenou JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI pela prática dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4o, II, do CP, por 172 (cento e setenta e duas) vezes, na forma do art. 71, do CP] e estelionato [art. 171, caput, do CP, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71, do CP], apenando-a com 7 [sete] anos e 12 [doze] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 32 [trinta e dois] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

O Ministério Público almeja o recrudescimento da pena-base do crime de furto qualificado, com a desvaloração da culpabilidade, motivos do crime e comportamento das vítimas, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea.

JOSLANE pede o afastamento da negativação das consequências do crime, e ainda, que o comportamento das vítimas seja valorado em seu favor, “tendo em vista que notoriamente contribuíram para a prática e perpetuação das práticas delitivas” (sic). Requer, ao final, seja
“afastada a condenação ao pagamento das custas processuais”
.

Os recursos foram respectivamente contrarrazoados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003050-84.2015.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI foi denunciada pelos seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não precisadas até o momento, porém entre o período de junho de 2013 e novembro de 2014, no escritório da Fazenda Sol a Sol, localizado na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 245, Setor Industrial Sul, em Sinop, JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI, vulgo JÔ, e SÉRGIO VERZUTTI CAVALCANTI SILVA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com abuso de confiança, subtraíram para si, por intermédio de transferências bancárias, por 172 (cento e setenta e duas) vezes, coisas alheias móveis consistentes na quantia de aproximadamente R$ 576.416,84 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais, oitenta e quatro centavos), pertencentes às vítimas ADILSON JACINTO DA SILVA e FELISBERTO FERREIRA DORNELLES.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que em datas não precisadas até o momento, porém entre o período de junho de 2013 e novembro de 2014, no estabelecimento comercial denominado NILSON JOIAS, em Sinop, JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI, vulgo JÔ, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro o proprietário do estabelecimento comercial acima referido, mediante artifício.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que em datas não precisadas até o momento, porém entre o período de junho de 2013 e novembro de 2014, em Sinop, JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI, vulgo JÔ, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro funcionários do estabelecimento comercial denominado VALENTINA, mediante artifício.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que em datas não precisadas até o momento, porém entre o período de junho de 2013 e novembro de 2014, em Sinop, JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI, vulgo JÔ, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro funcionários do estabelecimento comercial denominado FANCY, mediante artifício.”

ADILSON JACINTO DA SILVA declarou à autoridade policial, em 01/12/2014, o seguinte:

“Que é sócio de uma propriedade rural, denominada Fazenda Sol a Sol, com FELISBERTO FERREIRA DORNELLES, tendo escritório administrativo da referida fazenda neste município, conforme descrito no compor de local de crime, onde, neste escritório, possui um setor financeiro, tendo como responsável o declarante, contudo, havia uma pessoa, contratada inicialmente como secretária, no entanto, laborava em todas as questões financeiras da fazenda; que a secretária JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI fora contratada há aproximadamente um ano e meio e que, ultimamente, esta pessoa executava todos os serviços relativos à parte financeira da fazenda, tendo como exemplo folhas de cheques para pagamento de fornecedores; que tais folhas de cheques ficavam no escritório, somente utilizados na ocasião da realização de pagamentos; que tais folhas de cheques tinham como titular o declarante e FELISBERTO FERREIRA DORNELLES, ou seja, somente a pessoa física de ambos; que o declarante recentemente começou a notar um saldo negativo nas contas correntes do declarante e do sócio FELISBERTO, constas estas utilizadas para pagamentos de fornecedores da Fazenda Sol a Sol; [...] que solicitou à sua secretária JOSLANE um relatório de pagamentos de todas as contas, para verificar o motivo do saldo negativo das contas correntes, e sempre lhe eram apresentados relatórios adulterados, ou seja, JOSLANE confeccionava relatório de pagamentos, bem como extratos bancários adulterados; após o declarante ter verificado junto aos bancos não constar os pagamentos a fornecedores, começou a desconfiar de JOSLANE, vindo a tomar conhecimento que esta pessoa teria solicitado junto às agências bancárias das contas relacionadas talões de cheques sem autorização do declarante e de seu sócio; que nos últimos dias o declarante foi comunicado pelas agências bancárias que algumas folhas de cheques em nome do declarante terem sido debitadas, contudo, não compensados, em razão de ter sido negado pelo motivo ‘divergência de assinatura’; que tomou conhecimento que cheques emitidos em nome de seu sócio foram compensados, sendo tais cheques relacionados no boletim de ocorrência supra citado, onde estes compreendem os talonários solicitados indevidamente por JOSLANE; que após esta verificação dos talonários, constatou que apenas 16 (dezesseis) folhas de cheque estavam no escritório, enquanto que os demais provavelmente estejam na posse de; que além desta irregularidade, também verifico que JOSLANE, por possuir acesso às contas correntes supracitadas, também realizava transferências bancárias (TED’s e DOC’s), bem como compras particulares em lojas varejistas, das quais os pagamentos eram feitos mediante transferência bancária do declarante e seu sócio e, ao verificar junto aos lojistas, todos confirmaram que a pessoa de JOSLANE era uma cliente ‘especial’; que o declarante tomou conhecimento que tais gastos junto ao comércio varejista também eram feitos pagamentos com folhas de cheques, das quais as assinaturas eram falsas; que tem como exemplo as lojas NILSON JOIAS, VALENTINA, FANCY, entre outras; que JOSLANE tinha um salário total no valor de R$ 1.500,00 e que, após a constatação dos desvios de valores das contas correntes do declarante e de seu sócio, o declarante também verificou o computador utilizado por JOSLANE, no escritório da empresa, conversas via SKYPE, onde esta solicitava a terceiros ‘empréstimos’ em nome do declarante e de seu sócio, tendo como argumento a dificuldade financeira de seus patrões; que após verificar esta conversa, entrou em contato com pessoas que a suspeita conversava, vindo estas a alegarem que teriam emprestados valores para o declarante e seu sócio, a pedido de JOSLANE;, uma vez que eram conhecidos do declarante e seu sócio; que após solicitar junto às agências bancárias extratos dos meses pretéritos, o declarante percebeu que haviam diversas transferências bancárias para JOSLANE, bem como parentes desta, tais quais SÉRGIO VERZUTTI CAVALCANTI SILVA, esposo da suspeita, JOSÉ ALDO SANTOS MOTA, irmão da suspeita, entre outros; que o declarante também verificou que JOSLANE transferiu uma quantia aproximada de R$ 33.000,00 para pagamento de uma viagem, agendada para 20/12 do corrente ano, junto à SINOP TURISMO; que o declarante está fazendo uma varredura junto às contas correntes supracitadas, para verificar pagamentos e transferências que não tenham qualquer relação com a fazenda; que até o presente momento já contabilizaram um total de R$ 700.000,00, valores estes provavelmente desviados por JOSLANE, uma vez que não há outro funcionário no escritório, tendo verificado, até o momento, um total de R$ 370.000,00 que foram transferidos das contas correntes supracitadas para o Banco Itaú, agência 8218-X, c/c 5896-7, tendo como titular/favorecido JOSLANE CLÁUDIA MOTA VERZUTTI CAVALCANTI”.

Na fase investigativa foram ouvidos os representantes das empresas FANCY, VALENTINA, UTILÍSSIMA, STOCHERA FLORICULTURA, que, de forma uníssona,
confirmaram que realizavam vendas para a apelante, e que esta fazia os pagamentos mediante transferência bancária proveniente das contas de seus patrões, ADILSON e FELISBERTO, ou com cheques da emissão deles
.

Interrogada, JOSLANE negou a autoria dos crimes. Disse que ADILSON tinha conhecimento das transações bancárias, e que as transferências realizadas para sua conta particular se destinavam ao pagamento de despesas particulares de ADILSON, da esposa dele e de FELISBERTO.

SÉRGIO, marido de JOSLANE, aduziu que acreditava que ela recebia as transferências como
“adiantamento salarial”
e que
“desconhece se sua esposa tenha transferido irregularmente valores para sua conta corrente”
.

Em 19/01/2015, o juízo singular autorizou a busca e apreensão
“de quaisquer objetos relacionados com o crime de furto ora investigado”
, assim como afastou o sigilo bancário da apelante, no período de 01/06/2013 a 01/12/2014.

Em 11/02/2015, o mandado foi cumprido, com a apreensão de 52 [cinquenta e dois] itens descritos no auto circunstanciado [fls. 459/463], compreendendo joias, relógios, bolsas, roupas, calçados, móveis, objetos de decoração e de paisagismo.

Em 20/02/2015, o Banco Itaú forneceu o extrato bancário da apelante, no qual consta que
ela recebeu R$ 502.005,00 [quinhentos e dois mil e cinco reais] no período de 03/06/2013 a 07/11/2014 provenientes de transferências originadas das contas bancárias de ADILSON e FELISBERTO
.

Regularmente citados, apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, as vítimas, ADILSON e FELISBERTO, declararam que depositavam confiança na apelante, que era a encarregada de realizar os pagamentos a fornecedores e demais despesas da Fazenda Sol a Sol, da qual são proprietários, e que, ao final de cada mês, ela lhes apresentava um relatório das receitas e das despesas. Imbuídos de boa-fé, sempre confiaram em JOSLANE e nada suspeitaram, até o momento em que ADILSON tomou conhecimento de que as contas bancárias apresentavam saldo negativo, razão pela qual foi até às respectivas agências bancárias solicitar extratos, quando tomou conhecimento dos desvios praticados pela recorrente.

As vítimas dos crimes de estelionato e outras testemunhas ouvidas relataram que JOSLANE era vista nos referidos estabelecimentos comerciais como
“cliente especial”
, em razão dos produtos de elevada monta que frequentemente adquiria. Alguns até mesmo achavam que ela seria proprietária da Fazenda Sol a Sol ou esposa de um dos sócios.

Ao final da instrução, as partes apresentaram alegações finais e, em seguida, foi prolatada a sentença condenatória de JOSLANE, com a absolvição de SÉRGIO.

A irresignação recursal de ambas as partes, como dito alhures,
cinge-se à primeira fase da dosimetria da pena do crime de furto qualificado por abuso de confiança
[art. 155, § 4o, II, do CP, por 172 (cento e setenta e duas) vezes, na forma do art. 71 do CP].

Nesse ponto, a sentença está assim fundamentada:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Do crime de furto qualificado

No tocante à
culpabilidade, inerente ao tipo penal
.

Verifico que a ré
não registra antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las
. No tocante aos
motivos
, de igual forma,
inerente ao tipo penal
. Por outro lado, as
circunstâncias e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente
. Quanto à primeira,
o abuso de confiança, será levado em consideração para qualificar o delito, alterando a faixa de fixação da pena,
considerando-se para o recrudescer a pena base
a grande quantidade de transações realizadas e os seus altos valores, os quais demandaram maior engenhosidade na conduta criminosa, necessitando que a acusada editasse os extratos bancários, retirando as transações não autorizadas por ela realizada, entregando os relatórios à vítima Felisberto, ocultando os desvios realizados
. Em relação à segunda, é inconteste que o
prejuízo material percebido pelas vítimas foi vultoso e extrapolou os limites comuns
. O
comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso
. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.”

A Defensoria Pública almeja o afastamento das consequências do crime, aduzindo que
“apesar de ter havido perda patrimonial, ínsito ao delito contra o patrimônio, fato é que levou muito tempo para as vítimas desconfiarem e constarem a prática do furto, o que se faz concluir que a quantia furtada não configurava algo vultoso para a vítima, em face do longo decurso de desvios de recurso sem que isso causasse prejuízo significativo a ponto de não ficar esta situação encoberta por tanto tempo” (sic).

Sobressai dos autos que
a apelante causou um prejuízo de mais de meio milhão de reais às vítimas
, no período de, aproximadamente, 1 [um] ano e 5 [cinco] meses, valendo-se, durante este período, de
engenhosa arquitetura de adulteração de extratos bancários e relatórios de pagamento de fornecedores
, que só veio à tona quando as contas bancárias de ADILSON e FELISBERTO beiravam à bancarrota, apresentando saldo negativo.

A negativação desta circunstância judicial está em consonância com o entendimento da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2. No que concerne à vetorial
consequências do crime
, é cediço que a
avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. 3. No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime,
em razão do alto valor subtraído (R$ 88.020,00), circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.995.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022].

[...] 5.2.
A valoração negativa das consequências do delito se mostrou idônea, eis que o prejuízo causado alcançou R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante não considerado inerente ao tipo penal
. 5.3. A exasperação da pena-base em 9 meses para cada circunstância judicial desfavorável não se mostra desproporcional, considerando-se o mínimo e o máximo de pena cominados em abstrato para o delito (2 a 8 anos de reclusão). 6. A presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena superior a 4 anos justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do CP. 7. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 1.791.358/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021].

A defesa requer, ainda, que o comportamento das vítimas seja considerado
“favorável à apelante”, verbis
:

“O furto foi realizado em uma empresa, tendo os sócios proprietários total capacidade para fiscalizar ativamente o histórico financeiro da empresa. No entanto, verifica-se que eles se omitiram desta fiscalização, negligenciando a gestão da empresa por um período razoável, o que facilitou demasiadamente a prática do delito” (sic).

Em outras palavras, a Defensoria Pública quer transformar a confiança depositada pelas vítimas na apelante, a boa-fé delas em supor que tinham uma pessoa proba realizando tarefas, em um
“desleixo”
delas, como se isso fosse uma
“porta aberta”
para que JOSLANE se apropriasse dos valores que subtraiu das contas de ambos.

Em absoluto!

Ficou amplamente demonstrado, tanto pela prova documental carreada quanto pela prova oral produzida em juízo, que os extratos bancários e relatórios de pagamentos eram previamente adulterados pela ré, antes de chegarem às mãos de ADILSON. Este, depositando a habitual confiança na apelante, jamais desconfiou que estava sendo lesado.

Portanto, não houve, por parte das vítimas, nenhuma contribuição para as práticas criminosas. Foi a ré que, valendo-se da elevada confiança que lhe foi depositada, cometeu os crimes, surrupiando os valores das contas bancárias das quais tinha acesso, em razão da função que desempenhava.

A Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte já consolidou o entendimento sobre o tema,
verbis
:

Enunciado 23 - O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações.
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 - disponibilizado no DJE no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

A doutrina não destoa desse entendimento:

“Comportamento da vítima: É a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal. [...]
o comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime
”
[MASSON, Cleber. Código penal comentado. 3. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2015, p. 337] [destaquei].

“
A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime
”
[LIMA, Rogério Montai de. Guia prático da sentença penal condenatória e roteiro para o procedimento no tribunal do júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33] [destaquei].

Pelas mesmas razões, é descabido o pleito ministerial de negativação da sobredita circunstância judicial, que, como visto, só pode ser valorada como neutra ou em favor do réu.

A acusação almeja, ainda, a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime.

Em relação à primeira, aduz que
“durante o vínculo empregatício, diante da confiança que lhe era depositada, a recorrida JOSLANE, ao contrário do esperado, passou a agir criminosamente, com a finalidade de ganho fácil em detrimento de seus empregadores”
.

Ocorre que o abuso da confiança integra a qualificadora do tipo penal, enquanto que a finalidade de ganho fácil é inerente aos crimes patrimoniais, como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Quanto à segunda, o órgão ministerial aponta a mesma causa de pedir: o
“ganho fácil decorrente da subtração de valores” (sic)
, de modo que a manutenção da pena privativa de liberdade, tal como imposta pelo juízo singular, é medida que se impõe.

Por derradeiro, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por ser a apelante hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, igualmente não merece provimento.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das despesas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL- REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.” (TJMT, Ap no 92755/2017)"
[Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018].

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 9) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]"
[Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018].

Trago, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“[...] O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013 [...]”
[HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação
, mantendo incólume a sentença combatida,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022